Tribunal: TJDFT
Processo: 0713893-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713893-13.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAMIRO LATERCA DE ALMEIDA APELADO: COOP HABIT DOS PROF DE COMUNICAO DO DISTRITO FEDERAL, COOPERATIVA AGROAMBIENTAL PALMAS DO LAGO OESTE D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por ausência de razões recursais. Brasília, DF, 8 de outubro de 2021 14:15:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador